Tribunal: STF
Processo: Rcl 71898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por O C C S, em 19.9.2024, contra ato do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na Apelação n. 0080484-33.2021.8.17.2001, que, em 29.5.2024, ao negar provimento ao recurso da defesa e manter a prisão preventiva do reclamante, teria afrontado decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    2. O reclamante alega contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, ao argumento de ter-se, na espécie, execução provisória da pena.



    Afirma estar “preso preventivamente desde o dia 17 de setembro de 2021, ou seja, há mais de três anos, sem que tenha havido o trânsito em julgado da sentença condenatória, que lhe impôs a pena de 26 anos de reclusão.



    O acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), majorou a sanção para 30 anos de reclusão, em decisão que não se apresenta legalmente adequada e será objeto recursal, já objeto de embargos de declaração. 



    Do referido acórdão, foram interpostos embargos de declaração em 02 de junho de 2024. Todavia, o Tribunal de Justiça de Pernambuco ainda não se pronunciou até o momento sobre o recurso, mantendo o acórdão em estado de indefinição” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Sustenta que “esse prolongado período de encarceramento em regime preventivo, além de caracterizar uma violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, também configura, à evidência, uma antecipação de pena, vedada pelo entendimento consolidado dessa Suprema Corte, que considera a prisão preventiva uma medida cautelar de natureza excepcional, sendo inadmissível sua utilização como instrumento punitivo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória” (fl. 2, e-doc. 1).



    Defende que “o confronto do acórdão do TJPE, ora apresentado e já referido, com o entendimento consolidado desse Pretório Excelso ocorre com o decidido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, visto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal (CPP) que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Todavia, de forma clara, para o reclamante, a pena encontra-se em curso indevidamente travestida de cautelar equivocadamente mantida, com todas as vênias” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco padece de clara falta de fundamentação específica e concreta para justificar a manutenção da prisão preventiva do Reclamante por mais de três anos, em violação direta aos princípios constitucionais e aos precedentes dessa Suprema Corte” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1. Medida liminar, para suspender os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que mantém a prisão preventiva do Reclamante, determinando sua imediata soltura até o julgamento final da apelação criminal; 



    2. No mérito, a procedência da Reclamação, cassando a decisão impugnada e determinando o relaxamento da prisão preventiva do Reclamante, com a consequente expedição do alvará de soltura; 



    3. A citação da autoridade reclamada para prestar as informações necessárias, no prazo legal; 



    4. A intimação do Ministério Público para manifestação; 



    5. A juntada do arquivo Processo 0080484-33.2021.8.17.2001, que instrui o pedido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ao negar provimento ao recurso da defesa e manter a prisão preventiva do reclamante, na Apelação n. 0080484-33.2021.8.17.2001, teria descumprido decisão deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. 



    5. Em 17.9.2021, o reclamante foi preso preventivamente pela apontada prática do crime de estupro de vulnerável. 



    Em 9.2.2023, o juízo da Segunda Vara dos Crimes contra Criança e Adolescente de Recife/PE, no Processo n. 0080484-33.2021.8.17.2001, condenou o reclamante à pena de vinte e seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal). Foi negado ao reclamante o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:



    “Permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar. Por isso, ratifico inteiramente a decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva. Frise-se que a custódia do imputado é necessária, ainda, para o início de execução de pena” (fl. 35, e-doc. 9).



    Contra a sentença foram interpostos recursos de apelação pela defesa e pelo assistente da acusação. Em 29.5.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial provimento ao apelo do assistente da acusação, para redimensionar a pena para trinta anos de reclusão, negou provimento ao recurso da defesa e manteve a prisão preventiva do reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva (Id 30889462), tem-se que a questão já foi enfrentada por este Órgão no julgamento do Habeas Corpus nº 0016638-94.2021.8.17.9000, tendo o Colegiado decidido pela manutenção da custódia com fundamento na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva. 



    A referida decisão foi confirmada pelo STJ em sede Recurso Ordinário, já com trânsito em julgado (Id 20701660). Ademais, não há nos autos nenhum fato novo que justifique o reexame da matéria, pois ainda presentes as mesmas condições que ensejam a imposição da medida acautelatória” (fl. 55, e-doc. 3).



    6. Está evidenciado tratar-se, na espécie, de prisão cautelar do reclamante, mantida com a prolação da sentença condenatória, não de execução provisória da pena.



     



    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, este Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.



    Pelo que se tem no ato reclamado, o título prisional do reclamante não configura execução provisória da pena, pois tem como fundamento a manutenção dos motivos para a prisão cautelar, com a prolação da sentença condenatória. Descabido cogitar-se, na espécie, de aderência ao decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 42.999-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).



    No mesmo sentido é, por exemplo, a Reclamação n. 38.615, de minha relatoria, DJe 6.2.2020.



    7. Os fundamentos da prisão preventiva do reclamante já foram apreciados por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 242.805/PR, de minha relatoria. Em 25.6.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida. 



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em sessão virtual de 9.8.2024 a 16.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. COAÇÃO À VÍTIMA NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÕES DOS ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    8. Não se comprova, na espécie vertente, teratologia ou ilegalidade. Eventual insurgência da defesa contra o excesso de prazo da custódia cautelar deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios, nas instâncias antecedentes. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora